Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 810). Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator